Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700570-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ADRIANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de rendimentos no cumprimento de sentença promovido em face de Adriane Alves de Sousa, processo 0718833-32.2023.8.07.0007. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 67770200. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e